Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004385-59.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004385-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO
AGRAVADO: H. R. B.
Processo na origem: Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios n.o 1000176-11.2021.8.11.0012 da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina.
O agravante formula pedido de reconsideração (Id 80401961) de decisão que não concedeu a tutela de urgência postulada.
Ratifica os argumentos postos no agravo para reduzir os alimentos provisórios fixados em 30% do salário líquido para R$1.250,00, a fim de manter o equilíbrio em sua vida financeira, sem prejuízo de sua própria subsistência.
Pois bem. Da leitura da petição de reconsideração, vê-se que não há argumento capaz de vulnerar o entendimento preliminar posto na decisão impugnada, vale dizer, a relevância do fundamento esboçado e o receio de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia do bem jurídico, caso a pretensão venha ser atendida só por ocasião do exame do mérito recursal.
Assim, se provido no mérito o Recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Mantenha-se, portanto, a decisão anterior.
Dê-se normal prosseguimento ao recurso.
Cuiabá, 14 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator